Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701357-69.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELTON WELLINGTON SILVA OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, KELTON WELLINGTON SILVA OLIVEIRA, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de embargos de terceiro, proposto em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., nos seguintes termos: “Tratam-se de embargos de terceiro propostos por KELTON WELLINGTON SILVA OLIVEIRA em face de BANCO ITAUCARD S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio do despacho de ID 150048214. Regularmente intimada, a parte embargante não modificou a petição inicial. É o breve relatório. DECIDO. Conforme ressaltado pelo despacho de ID 150048214, os embargos de terceiro não são o meio adequado para se obter a pura e simples revisão de cláusulas contratuais. Essa é a posição jurisprudencial deste Tribunal: EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO NÃO CONSENTIDA DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO Á DISCUSSÃO DA DÍVIDA E À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. É inepta a inicial de embargos de terceiro que, ao invés de defender posse ou propriedade atingidas por constrição judicial, veicula pedido de revisão de cláusulas de contrato de compra e venda com garantia hipotecária e de suspensão da execução hipotecária. Sequer tem a embargante legitimidade para discutir o contrato, celebrado entre a mutuária original e o embargado mutuante, feita a cessão contratual à embargante sem anuência e conhecimento do mesmo. Sentença mantida. (Acórdão 178162, 20020110321407APC, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: JAIR SOARES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/9/2003. Pág.: 35). Cuida-se, portanto, de petição inicial inepta, inviável para o aperfeiçoamento da relação processual, sendo o indeferimento da peça inaugural medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso I e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte embargante, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça, que defiro. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. Publique-se e intime-se.” Na origem, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, determinando a emenda à inicial, por não ser os embargos de terceiro meio adequado para a pura e simples revisão de cláusulas contratuais. O embargante/apelante juntou aos autos a petição ID n. 50384466 sem, contudo, atender ao comando judicial. Em suas razões recursais, o apelante alega que adquiriu o veículo, mas a cobrança pelo atraso em uma parcela impossibilita o cumprimento do contrato, pois o valor está abusivo, sendo embutido nas prestações juros, multa, comissão de permanência, correção monetária, além de honorários advocatícios. Sustenta que a cobrança de valores referentes ao IOF, seguros, tarifa de cadastro e IOF adicional tornou o pagamento ilegal e abusivo, devendo ser restituído em dobro. Alega que não possui condições de pagar as custas processuais, tendo requerido o benefício da gratuidade de justiça, não podendo arcar, da mesma forma, com os honorários advocatícios. Aduz que se trata de ação revisional, onde há evidente prática abusiva da parte contrária na cobrança de juros sobre juros e taxas e serviços impostos sem consentimento no contrato. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, sendo concedido o benefício da gratuidade de justiça e deferidos os pedidos constantes na inicial. Sem contrarrazões (ID n. 50384479) Não houve o recolhimento de preparo recursal, tendo em vista que foi concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Em que pese o embargante/apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a determinar a emenda da petição inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados na r. sentença recorrida para julgar extinto, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro. Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo não chegou a receber a inicial, tendo em vista que, proposta a ação, foi determinada a emenda da inicial, porém o recorrente não cumpriu o comando judicial, não esclarecendo a respeito da interposição de embargos de terceiro para discutir e revisar cláusulas contratuais. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, indeferir a inicial, circunstância a qual implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas aos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...). IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...)." "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (..)." Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo a quo julgou extinto o feito, ao indeferir a inicial apresentada pelo apelante, pelo simples fato de não ter providenciado a emenda nos termos determinados, circunstância a qual, conforme já relatado, implica na extinção do processo em face da imposição legal exteriorizada nos mencionados artigos. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam o indeferimento da inicial que deu causa à extinção processual combatida. O apelante não alega vícios processuais pertinentes à eventuais falhas na intimação para emendar, ou na contagem de prazo errônea, situações que poderiam, se constatadas, justificar eventual reforma da sentença no caso em exame. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pelo recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na r. sentença, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2017 . Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da r. sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2024 20:41:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora